Tribunal: TJSP
Processo: 2049502-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que se demonstra cabível, em razão da declaração de pobreza, que deve prevalecer – Requerente do benefício que ostenta condições socioeconômicas compatíveis com a benesse - Inteligência do Art. 98, NCPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.